Tribunal: TJDFT
Processo: 0733892-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733892-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADA: M.C.D.S. REPRESENTANTE LEGAL: S.S.D.S. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA. contra a decisão ID 205111239, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de obrigação de não fazer com antecipação de tutela n. 0707177-50.2024.8.07.0005, ajuizada por M.C.D.S., ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem aplicou multa prevista em decisão anterior às requeridas, entre elas a ora agravante, nos seguintes termos: No ID n. 200654201 foi noticiado pela autora o descumprimento da liminar deferida no ID n. 197211471. A decisão de ID n. 200830726 oportunizou à requerida se manifestar sobre o descumprimento, mas esta permaneceu inerte (ID n.203141199). Assim, aplico às requeridas a multa prevista na decisão de ID n. 197211471, no valor de R$ 20.000,00. Em atenção ao requerimento de ID n. 202255269, mantenho a decisão questionada por seus próprios fundamentos. Verifico que a requerida pretende discutir o mérito da decisão que acolheu o pedido antecipatório, o que deve ser objeto de recurso próprio. Intime-se a parte autora para apresentar réplica às contestações apresentadas, no prazo de 15 dias. Feito, dê-se vista ao Ministério Público para parecer. Após, anote-se conclusão para sentença ou julgamento antecipado, conforme o caso. Nas razões recursais, a agravante registra que a antecipação de tutela para impedir o cancelamento do plano de saúde da agravada, deferida na origem, não reuniu os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Pontua que, em conjunto com os fatos e documentos trazidos à lide, há demonstração da ausência dos requisitos, e por consequência, a necessidade de revogação da decisão que concedeu a liminar. Afirma que, muito embora a beneficiária tenha omitido pontos relevantes em seu relato, a verdade é que a administradora agravante continuou a prestar atendimento à segurada, visto que se colocou à disposição da parte, por diversos meios, para informá-la sobre seus direitos, notadamente o direito a portabilidade especial, consistente na garantia de contratação de outro plano de saúde sem a necessidade de cumprimento de carência, como dispõe o artigo 8o, IV, da Resolução Normativa no 438/2018 da ANS. Colaciona documentos comprovando que a agravante comunicou o cancelamento à beneficiária com 31 (trinta e um) dias de antecedência ao fim da cobertura assistencial, cumprindo o dever de informação, transparência e clareza e oportunizando prazo razoável para portabilidade para outra contratação. Esclarece que as astreintes servem para sancionar a parte pela sua recalcitrância em não acatar uma determinação judicial, o que não é o caso, posto que a agravante comprovou a legalidade do cancelamento do contrato, devendo, assim, ser afastada a multa imposta. Ressalta que, caso seja mantido o entendimento da aplicação da multa, necessário demonstrar que o valor fixado R$ 20.000,00, mostra-se desarrazoado e desproporcional, já que a natureza das astreintes consiste em força coercitiva, por meio de comando judicial, mas nunca de modo a propiciar o enriquecimento sem causa. Destaca que, considerando a natureza do provimento jurisdicional ora atacado, evidente o cabimento do presente com vistas a reformar a decisão que determinou manutenção do plano de saúde não considerou que a ALLCARE, ora Agravante, é Administradora de benefícios, não tendo responsabilidade no cancelamento, o qual foi feito por decisão unilateral da Operadora de saúde, bem como à ALLCARE não comercializa planos individuais. Afirma que estão presentes os requisitos necessários para a devida concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada; b) a revogação da ordem judicial que determinou a manutenção do plano, sob pena de multa de R$ 20.000,00; c) que seja afastada a multa, visto que a obrigação de fazer é impossível de cumprimento pela Agravante, devendo ser resolvida sem culpa; e, d) no mérito do recurso, que seja julgado procedente o Agravo de Instrumento para modificar a decisão de origem. Preparo recolhido (ID’s 62927870 e 62927871). É o relatório. DECIDO. De início, insta destacar que a questão envolvendo o mérito da concessão da tutela de urgência à agravada por meio da decisão de ID origem 197211471, um dos pontos impugnado em sede recursal e um dos objetos do efeito suspensivo, aparentemente está vinculada a assunto já precluso. No caso em apreço, a decisão de ID origem 197211471, proferida em 18/5/2024, assim estabeleceu: Anote-se intervenção do Ministério Público, eis que a autora é incapaz. Defiro gratuidade de justiça à autora. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja a manutenção/restabelecimento da vigência do contrato de saúde firmado entre as partes ou, subsidiariamente, a oferta de migração para plano individual equivalente. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, senão vejamos. O STJ firmou, no âmbito de julgamento submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, tese que determina a manutenção do plano de saúde coletivo até a conclusão do tratamento do beneficiário que esteja em curso, mesmo nas hipóteses em que autorizada a rescisão unilateral do contrato. Trata-se do tema 1082, nestes termos: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." Os documentos coligidos aos autos demonstram que a parte autora é beneficiária do plano de saúde operado pela AMIL e administrado pela ALL CARE e que foi surpreendida com um comunicado informando quanto à iminente rescisão unilateral do contrato. No entanto, segundo consta dos relatórios médicos coligidos aos autos (IDs n. 197049485 e 197049487 ) a autora é diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA e realiza tratamento multidisciplinar para o seu desenvolvimento. Assim é que, considerando a vulnerabilidade da autora e com amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, as rés não podem rescindir unilateral e imotivadamente o contrato de plano de saúde, devendo mantê-lo vigente e custear os tratamentos necessários à preservação da saúde e desenvolvimento da autora, que se encontra em situação de extrema desvantagem e vulnerabilidade. Presente, assim, a probabilidade do direito à manutenção da vigência contratual. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque, conforme já ressaltado, a interrupção do tratamento prejudicará o desenvolvimento da autora e todo o avanço já conquistado. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, por se tratar de mera obrigação de custeio. Assim sendo, em caso de improcedência do pedido, a operadora poderá buscar ressarcimento dos valores despendidos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar às rés que mantenham vigente/restabeleçam o contrato de plano de saúde da autora e, consequentemente, que custeiem os tratamentos prescritos, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 em caso de suspensão ou negativa de cobertura. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para decisão saneadora. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação. Em relação à AMIL, basta seu encaminhamento via sistema PJe, pois devidamente cadastrada. Em relação à ALL CARE, encaminhe-se ao posto de distribuição de mandados. Intimem-se. A administradora, ora agravante, foi devidamente intimada acerca da decisão acima descrita, exarando ciência do conteúdo em 26/5/2024, conforme diligência de ID origem 198112190. Ressalto que a requerida All Care Administradora de benefícios S.A. apresentou contestação (ID origem 200811716) em 18/6/2024. Dessa forma, tendo em vista que a ora agravante teve ciência e a devida oportunidade de se insurgir contra a decisão que concedeu a tutela de urgência à beneficiária, não há qualquer justificativa para que a parte recorra daquela decisão, neste momento, relacionando que o atual ato decisório proferido aplicou multa em seu desfavor. Em relação à coisa julgada, descreve o art. 502 do Código de Processo Civil que “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, ao passo que o art. 507 do mesmo diploma explicita que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Portando, incabível a discussão de tal ponto nessa sede recursal, sob pena de incorrer em afronta à coisa julgada, nos termos da legislação pertinente, tendo ocorrido a preclusão temporal. Sobre a preclusão temporal, Daniel Amorim Assumpção Neves nos ensina: Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo previsto para a sua prática sem a manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mais poderá ser realizado, já que extemporâneo. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno, interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível.1.1. A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento por entender que o juízo de origem já havia analisado a pretensão da agravante sobre a impugnação dos honorários, ocasião em que o magistrado os fixou em R$ 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais), prestigiando a proposta da "expert". Com isto, entendeu que a matéria já estava preclusa. 1.2. Em seu agravo interno, a recorrente requer a reforma da decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. Assevera que houve equívoco na decisão. Aduz que nunca houve intenção de fixar os honorários periciais em R$ 1.300,00, que, na verdade, o pedido seria de dispensa de prova pericial, visto que já foi produzida prova pericial em processos similares, em que foi fixado o valor médio de locação neste montante. Sobre a preclusão, assevera que o juízo de origem se manifestou sobre encerramento do prazo antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento que negou efeito suspensivo à decisão. Alega que os honorários periciais não foram depositados por, naquela data, não haver decisão definitiva sobre a realização da perícia. 1.3. Em contrarrazões, a agravada alega ausência de impugnação específica no recurso, não devendo ser conhecido. 2. Da ausência de impugnação específica. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura das peças recursais, ainda que a agravante tenha repetidos alguns argumentos utilizados anteriormente, é possível compreender, com clareza, que as pretensões recursais se voltam contra o conteúdo da decisão discutida. 2.3. Preliminar rejeitada. 3. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 3.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3.2. Com efeito, outra decisão consignou a respeito da impossibilidade de utilizar prova emprestada de outras demandas e manteve os honorários periciais fixados. A parte agravante, apesar de devidamente intimada, não realizou o depósito dos honorários periciais. 3.3. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 3.4. No caso dos autos, merece ser mantida a decisão que não conheceu de agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1602635, 07065469220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". Ainda, em que pese a manifestação da agravante acerca de precedente do Superior Tribunal de Justiça em relação às decisões que versem sobre tutela provisória, entendo descabida e desarrazoada qualquer análise que adentre o mérito de assunto cuja manifestação cabível não foi feita no momento oportuno, visto que a parte impugna o mérito da questão após a aplicação da multa por descumprimento. Dessa forma, em razão da preclusão que envolve a impugnação da concessão da tutela de urgência, o pedido específico é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante à reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência à agravada (ID origem 197211471), em razão do seu não cabimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. De outro lado, sobreleva registrar o cabimento do presente recurso quanto aos demais pedidos, pois, em que pese não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, a discussão sobre a aplicação e eventual excessividade do valor da multa aplicada configura urgência. Isso porque o art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível o cumprimento provisório da decisão que fixa a multa, estando o levantamento condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Nessa perspectiva, entendo ser o caso de aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 988, pois poderia ser inútil aguardar o julgamento da questão em sede de Apelação Cível. No mesmo sentido, confira-se a ementa de julgado recente da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LAVRATURA E REGISTRO DA ESCRITURA DEFINITIVA. PRAZO DE 30 DIAS. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. CABIMENTO. NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR MODIFICAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. VALOR DA MULTA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRAZO DE 30 DIAS PARA CUMPRIMENTO. SUFICIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida ação de conhecimento, que determinou aos executados outorgarem, no prazo de 30 (trinta) dias, a escritura definitiva do imóvel objeto dos autos em favor da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 1.1. Em suas razões, a agravante requer o afastamento da aplicação da multa diária. 2. Preliminar de não conhecimento do recurso - Rejeitada. 2.1. A jurisprudência desta Egrégia Corte, na dicção do Superior Tribunal de Justiça, aponta o rol do artigo 1.015, do CPC, como de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2.2. A insurgência recursal, destinada à análise acerca da eventual excessividade do valor da multa fixada em razão do não cumprimento da obrigação de fazer, aliada a questão do prazo de 30 (dias) determinado, pelo juízo de origem, para o cumprimento da obrigação pela instituição financeira, mostra-se suficiente para o conhecimento da insurgência via agravo de instrumento. [...] 10. Recurso improvido. (Acórdão 1692792, 07390912120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Essa tese, contudo, poderá ser revista quando do exame do mérito. Quanto aos pedidos relativos ao afastamento e minoração da multa, porque presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO O RECURSO. Cumpre-me, então, analisar a tutela de urgência requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de afastamento ou redução da multa imposta no processo de origem. A multa cominatória (“astreintes”) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do CPC. Nessa linha, a fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. Pois bem. No caso em apreço, o Juízo de origem fixou multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para compelir as requeridas, entre elas a ora agravante, ao cumprimento do que foi decidido sede de antecipação de tutela (ID origem 197211471), em 18/5/2024. Compulsando a documentação colacionada aos autos de origem observo que a agravada noticiou o descumprimento da tutela em 17/6/2024 (ID origem 200654201). Na petição em que informa a falta de cumprimento da liminar deferida, a autora colaciona negativas de atendimento quando da tentativa de utilização do plano de saúde. Na sequência, de forma prudente, o Juízo de origem oportunizou a manifestação das requeridas em relação à informação de descumprimento (ID origem 200830726). As demandadas apresentaram contestação, mas não se manifestaram de forma específica quanto ao ponto em questão. Patente, então, o descumprimento e a ausência de manifestação com eventual justificativa da ordem emanada pelo Juízo de origem. Diante desse cenário, verifico que a fixação do importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), leva em consideração as peculiaridades do caso concreto, entre elas a situação de saúde da agravada, que possui diagnóstico de transtorno do espectro autista, necessitando de uma série de tratamentos seriados importantíssimos para sua evolução e, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, ampara o Juízo de origem na tentativa de conferir efetividade à decisão proferida e descumprida pela agravante. Em que pese a argumentação da recorrente, tendo em vista que a multa cominatória possui caráter persuasivo, servindo para evitar o descumprimento da obrigação imposta e, por não possuir natureza compensatória ou indenizatória, entendo que o valor fixado não irá gerar o enriquecimento da parte agravada. Colaciono precedente desta 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetiva aplicação de multa cominatória fixada pelo Juízo singular. 2. Convém destacar que a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio para evitar que o devedor descumpra a obrigação imposta por meio de decisão judicial, nos moldes do art. 536 do CPC. 2.1. A precisa quantificação e a cobrança do valor referente à multa por descumprimento de ordem judicial devem ser objeto de incidente de cumprimento de sentença a ser instaurado pelo credor. 3. A sociedade anônima recorrente verbera que não há justificativa para a manutenção da multa fixada pelo Juízo singular, diante da não demonstração do descumprimento de ordem judicial. 3.1. A esse respeito, afirma que a ordem judicial foi cumprida aos 27 de fevereiro de 2023. 3.2. Ocorre, no entanto, que a captura de tela correspondente a emissão da guia apresentada pela recorrente, em suas razões recursais, é insuficiente para a demonstração do cumprimento da ordem judicial. 4. Quanto ao mais, o documento referido nos autos do processo de origem revela que o segundo ciclo de tratamento foi autorizado apenas aos 9 de março de 2023. 5. O Juízo singular fixou a multa cominatória diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo sido ainda fixado o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 5.1. Percebe-se, portanto, que entre o dia da singela solicitação e o dia da efetiva autorização transcorreram 11 (onze) dias. 6. Observa-se, finalmente, que os valores mencionados acima não são excessivos, se comparado com o critério adotado em outras demandas de natureza semelhante. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1857321, 07029607620248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento da decisão por parte da administradora agravante, tenho que a tese não prospera, já que, conforme precedentes desta Corte de Justiça, a responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários é solidária, visto que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo, conforme previsto no art. 7o do Código de Defesa do Consumidor (Vide, Acórdão 1853075, 07545243120238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse aspecto, considero que não foi demonstrada a probabilidade do direito da agravante, em razão de a multa ter sido aplicada seguindo os critérios legais; após um período de aproximadamente 2 (dois) meses de descumprimento da tutela de urgência deferida inicialmente; e adotada em desfavor das duas requeridas na origem, responsáveis solidárias. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário analisar o perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos. O assunto, contudo, será avaliado cuidadosamente quando do exame do mérito. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator